Tribunal: STF
Processo: ARE 1491634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. LEI ESTADUAL N. 14.694/05. DECRETO ESTADUAL N. 44.769/08. EXCLUSÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO ESTADUAL. AVALIAÇÃO PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. REQUISITO REPUTADO VÁLIDO NO IRDR 1.0000.16.049047- 0/001. NÃO ATENDIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    - O art. 19 da Lei Estadual nº 15.464/05 admite a progressão por escolaridade adicional na hipótese de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.



    - O Decreto Estadual nº 44.769/2008, ao estabelecer limitações temporais não contidas na Lei Estadual nº 15.464/05, extrapolou os limites do poder regulamentar, conforme reconhecido pela 1ª Seção Cível deste eg. TJMG, no julgamento do IRDR nº 1.0000.16.049047-0/001.



    - Ainda que o limite temporal estabelecido no Decreto não constitua óbice à concessão da pretendida progressão, o precedente de caráter vinculante fixado por esta Corte considerou válido o requisito contido no inciso VII do art. 4º do mencionado Decreto Estadual, consistente na aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças (CCPGF).



    - Assim, considerando a ausência de aprovação deste pleito pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças do Estado, mostra-se inviável o deferimento da ascensão na carreira pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.



    - Recurso não provido." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente